Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707711-77.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ZAIR DE SOUZA SARMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXEQUENDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE O TEMA. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 810 - REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 905 - RECURSO REPETITIVO. INPC/IBGE. TAXA SELIC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Cuida-se, na origem, de cumprimento individual da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 15.106/93, por meio da qual a Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados da remuneração de seus servidores com base no art. 9o da Lei 8.162, de 08 de janeiro de 1991, que majorou a alíquota da contribuição previdenciária de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento), declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 790-4/DF. A condenação do Ente Distrital, na demanda de origem, teve como fundamento a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/91 pelo col. Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI no 790. Ocorre que, posteriormente, foram editadas a Lei no 8.688/93 e a Medida Provisória no 540/94, as quais, em síntese, majoraram a alíquota de contribuição previdenciária para o servidor público civil dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas. 2 – Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a aplicabilidade da Lei no 8.688/93 e da Medida Provisória no 540/94 no âmbito do Distrito Federal, bem como o fato de que a sentença coletiva prolatada no Feito no 15106/93 não impede a aplicação de novas alíquotas com base em legislação superveniente, uma vez que se limitou a determinar a restituição de valores descontados com fulcro apenas no art. 9o da Lei no 8.162/91, tem-se que o título judicial exequendo abrange apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data de início da vigência da Lei no 8.688/93 e da Medida Provisória no 540/94. 3 – Não há que se falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que se trata de relação jurídica de trato sucessivo. Além do mais, o título judicial exequendo não tratou sobre a posterior majoração da alíquota prevista na Lei no 8.688/93 e na Medida Provisória no 540/94. 4 – De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, "O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 5 – O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos (REsp 1492221/PR - Tema n. 905), explicitou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema, estabelecendo que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários - tal como ocorre no caso ora em julgamento - devem corresponder às utilizadas na cobrança do tributo pago em atraso, sendo que, "Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices". 6 – De acordo com a orientação jurisprudencial pacificada pelo STF e pelo STJ, deve ser aplicado o INPC/IBGE como índice de atualização monetária até a edição da Lei Complementar Distrital no 943/2018, a qual passou a prever a utilização da taxa SELIC. A partir da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 943/2018, o débito exequendo deve ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC, a qual não pode, contudo, ser cumulada com juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, sob pena de bis in idem. Agravo de Instrumento parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 502, 503, 505 e 507, todos do CPC, ao argumento de ofensa à coisa julgada, porquanto entende que deveria ter sido aplicada a correção monetária na forma pela qual fixada no cumprimento de sentença. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque a recorrente, após intimada a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, deixou transcorrer in albis o prazo determinado (ID 38297454 e ID 38665668). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp n. 2.010.923/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/9/2022). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Demais disso, não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar a representação processual (ID 38297454), nos termos dos artigos 76, caput, e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 38665668), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERPOSTOS SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA N. 115/STJ. ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA NESTA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS RECURSOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verificada a ausência de procuração dos autos do advogado subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, é cabível a abertura de prazo para a regularização, conforme arts. 76 e 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. 2. In casu, não foi cumprida a determinação para a juntada da procuração nesta instância especial, portanto, não atendida a determinação. Nesse sentido, é de rigor a aplicação da Súmula 115/STJ, sendo despiciendo que se alegue o protocolo no Tribunal estadual, pois tal peça deveria ter sido colacionada aos autos neste Tribunal Superior e no prazo previsto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1262505/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 3/9/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.069.943/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 30/9/2022. Cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027